Tribunal: TJDFT
Processo: 0741482-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741482-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATMA SUL AMERICA PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOSE NICOLAU DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SATMA SUL AMÉRICA PARTICIPAÇÕES S/A (demandante) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, proposto em face de JOSÉ NICOLAU DE SOUSA, processo n. 0018659-93.1997.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", e a expedição de mandado de penhora de bens localizados na residência do demandado. Eis a r. decisão agravada (ID 209489038 da origem): “Indefiro o pedido de id. 210425654, pelos motivos já declinados na petição de id. 180493173 O Código de Processo Civil estatuiu regra determinando a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III). O exeqüente, no caso destes autos, não foi exitoso em localizar bens penhoráveis, em que pese as inúmeras diligências realizadas, sobretudo pesquisas feitas diretamente pelo Juízo em sistemas conveniados - BACENJUD, RENAJUD e outros. Destaque-se que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. Diante disso, suspendo a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 09/09/2025, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Dispõe o art. 921,§ 4o do CPC, com a alteração dada pela Lei 14.195/2021, “ o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. Tem-se, como termo inicial da prescrição, a assinatura eletrônica da presente decisão. Transcorrido o prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo, volta a correr a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 09/09/2028 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se o processo, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivado o processo e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exeqüente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam as partes intimadas.” Inconformada, a parte demandante recorre. A agravante alega que o demandando, devedor da quantia de R$ 69.259,95 desde 1997, continua se esquivando de suas obrigações. Nas palavras do recorrente, “diversos foram os pedidos para localizar bens passíveis de penhora”, sendo que as tentativas anteriores não lograram êxito, como, por exemplo, o bloqueio de valores via SISBAJUD, que foi “realizado de modo comum, sem a repetição automática”. Além disso, afirma que a tentativa de penhora de bens na residência do demandado foi frustrada, pois o oficial de justiça não conseguiu localizá-lo, embora o agravante sustente que o devedor reside no local. O agravante defende que o uso do sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é medida eficaz para garantir a satisfação do crédito, destacando que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a renovação das consultas por meio desse sistema é possível. Afirma também que a pesquisa anterior não foi feita corretamente, justificando, assim, a necessidade de nova diligência. Ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a pesquisa via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e a expedição de mandado de penhora dos bens localizados na residência do executado. Preparo no ID 64592682. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator